Tribunal: TJES
Processo: 0013390-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013390-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. PARECER TÉCNICO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS NO CURSO DO CERTAME. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de seu ato de eliminação na fase de exame psicossomático do concurso para Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital PMES nº 03/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, com base na análise dos pressupostos de validade do exame psicossomático, notadamente a objetividade e a cientificidade dos critérios adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do exame psicotécnico em concursos públicos subordina-se à previsão legal, à objetividade e cientificidade dos critérios e à possibilidade de revisão do resultado.

O parecer técnico do Conselho Regional de Psicologia, ao apontar irregularidades como a aplicação de testes incompatíveis com o perfil do cargo, a dissonância entre os resultados e a conclusão, e o descumprimento de normas técnicas, demonstra a ausência de rigor científico e de objetividade na avaliação, viciando o ato de eliminação.

A alteração das regras do edital no curso do certame, ao invés de sanar os vícios, reforça a fragilidade da avaliação e viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

A eliminação do candidato, que já integra os quadros da corporação há mais de 12 anos e cujo histórico funcional serve como prova de higidez psicológica, revela-se contraditória e desarrazoada, especialmente quando a própria Administração tece elogios à sua conduta durante o Curso de Formação de Oficiais.

A anulação do ato administrativo de eliminação e a determinação de realização de novo exame prestigiam o princípio da isonomia, alinhando a decisão a precedentes deste Tribunal em casos análogos, e observam a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida na “ação ordinária” ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP, a qual objetivava a decretação de nulidade de exame psicossomático realizado no concurso inaugurado pelo Edital PMES nº 03/2018.

Entendeu o MM. Juiz
a quo
que o referido exame psicossomático cumpriu os requisitos de legalidade, e que as supostas irregularidades apontadas pelo candidato não foram robustamente comprovadas nos autos a ponto de macular o ato administrativo de sua eliminação do certame.

Em suas razões recursais, narra o apelante que ingressou com a presente demanda visando à sua reintegração no concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, sob a alegação de que sua eliminação na fase de exame psicossomático ocorreu de forma irregular, em razão de modificações posteriores no edital e da aplicação de critérios subjetivos e inconsistentes.

Relata que integra os quadros da PMES desde o ano de 2013, tendo sido aprovado anteriormente em exame psicotécnico similar, e que, almejando ascender na carreira, participou do Concurso CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018, tendo logrado êxito nas fases iniciais do certame, incluindo a análise documental e Teste de Aptidão Física, mas foi posteriormente considerado "contraindicado" no Exame Psicossomático.

Alega, ainda, que a referida fase apresentou alto índice de reprovação, sendo que, dos 291 candidatos aprovados na fase anterior, apenas 24 foram considerados aptos no Exame Psicossomático, tendo, inclusive, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) identificado diversas irregularidades no processo avaliativo, destacando a adoção de métodos incompatíveis com a função, ausência de objetividade e transparência e adoção de parâmetros não previstos originalmente no edital.

Informa que, após sua eliminação, o edital veio a ser retificado, alterando os critérios da avaliação psicológica, o que violaria o princípio da vinculação ao edital e a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Sodalício.

Diante disso, pleiteou a tutela de urgência para sua reintegração no certame, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
. Contra tal decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n° 5003811-83.2020.8.08.0000, que veio a ser provido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, garantindo ao candidato sua permanência no certame e a continuidade nas fases subsequentes.

O referido julgado, de relatoria do Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.
II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.
III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos “controle emocional”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”.
IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.
V.
Recurso conhecido e provido.

Diante do êxito nas demais etapas, incluindo exame de saúde, exame toxicológico, investigação social e Curso de Formação de Oficiais, restavam apenas sua nomeação e posse no cargo almejado.

Em sequência, sobreveio a sentença ora vergastada, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos do recorrente sob os seguintes fundamentos:

“Analisando novamente o Laudo Psicológico realizado pela Banca Examinadora com a parte requerente, continuo não identificando a existência de parâmetro avaliativo dotado de subjetividade capaz de impedir sua aferição em avaliação psicológica objetiva (ID 38672506). A meu ver, a indicação das características sopesadas é parâmetro suficiente para nortear a entrevista avaliativa, sem deixar margem à subjetividade do avaliador.

Ademais, observo, como fiz anteriormente, que as características avaliadas estão em perfeita correspondência com aquelas previstas nas normas editalícias.

No mesmo panorama, tampouco vislumbro aparente falta de técnica profissional na forma como foi produzido o Laudo balizador da Avaliação Psicológica em questão, por parte do Psicólogo condutor do exame. Desse modo, não vislumbro falta de objetividade e de razoabilidade, no que tange às características avaliadas nos candidatos e a sua forma de avaliação.

A fim de corroborar com o argumento da falta de objetividade, fora juntada fiscalização dos Testes Psicossomáticos, feita pelo Ministério Público (fls. 114). No entanto, não houve qualquer conclusão juntada aos autos quanto à demonstração da pretensa irregularidade, por parte do Parquet.

Nessa peça inaugural do procedimento ministerial, faz-se menção a documento emanado do Conselho Regional de Psicologia (CRP), no qual teriam sido constatadas supostas irregularidades nos testes psicológicos do certame em questão. Entretanto, analisando esse documento (fls. 30, dos autos físicos digitalizados) observei que o CRP somente teve acesso ao processo avaliativo de um candidato. Com isso, não entendo plausível concluir pela possível ilegalidade de toda a etapa de um certame, à luz da conclusão alcançada pelo CRP tão somente com base em documentos avaliativos de apenas um candidato. Conforme já verifiquei em outras ocasiões, não me parece ter sido feita posterior fiscalização aprofundada dos testes, o que afasta a robustez das conclusões alcançadas pelo referido Conselho de Classe, nos documentos vertentes.

Desse modo, repito, não vislumbro falta de objetividade e de razoabilidade, no que tange às características avaliadas nos candidatos e a sua forma de avaliação.

Por conseguinte, entendo que não merecem guarida os argumentos quanto à ilegalidade do Exame Psicossomático, realizado pela parte requerente no Edital PMES nº 03/2018, até mesmo porque houve abrandamento dos critérios de aprovação no Exame Psicossomático no curso do certame, conforme relatado pelo próprio autor. Portanto, acresço que o pedido de realização de novo teste psicossomático (administrativamente ou judicialmente) não merecerá ser acolhido. Isso porque, sem a comprovação de ilegalidade, que não foi provada neste caso, o eventual acolhimento desse pedido feriria gravemente o Princípio da Isonomia em relação a outros candidatos desclassificados do certame, aos quais não foi oportunizada a repetição do teste psicossomático.

Outrossim, o fato da parte requerente já ser Policial Militar, não atesta sua capacidade psicossomática. Vê-se que, o fato de ser o requerente militar não implica dizer que seu estado psicológico seria o mesmo desde a realização do concurso público anterior, no qual foi aprovado para o cargo ocupado atualmente.

Assim, nenhum desses argumentos poderá ser utilizado para declarar o requerente apto na fase em que foi reprovado.”

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo MM. Magistrado
a quo
, após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que merece vicejar a pretensão recursal ora deduzida.

Como visto, o cerne da controvérsia submetida à apreciação desta instância revisora cinge-se à aferição da legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do certame, o que impõe a análise dos pressupostos de validade do exame psicossomático.

Para a verificação da validade de exames psicotécnicos em concursos públicos, a jurisprudência pátria é uníssona ao prever três pressupostos, quais sejam: i) previsão legal; ii) cientificidade e objetividade dos critérios; e iii) possibilidade de revisão dos resultados
(citam-se, dentre vários: AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010 e REsp n. 1.655.461/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017).

No caso
sub examine
, merece especial atenção a aferição do critério da
cientificidade e objetividade dos critérios adotados.

Isso porque, às fls. 80/83-v, consta denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região-ES ao Ministério Público Estadual, em que são descritas irregularidades na etapa de avaliação psicológica do
Concurso CFO 2018/PMES. Nos termos da denúncia, convém destacar alguns de seus trechos:

“Durante a fiscalização, solicitou-se vistas aos processos avaliativos, sendo disponibilizado apenas 01 para verificação. Foi possível observar que os testes aplicados só apresentavam informação sobre o percentil, ou seja, não estavam totalmente corrigidos (faltava escore e classificação)”

“Constatou-se ainda que o laudo do candidato reprovado apresentava dissonância entre a conclusão e o percentil atingido na habilidade que o reprovou. Nesse caso, o referido candidato obteve percentil dentro do esperado na habilidade, mas ainda assim houve a reprovação para o cargo.”

“Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

Procedimentos de aplicação, correção análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria.

Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria do profissional de psicologia.”

“Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza”

Aliás, o Edital nº 03/2018, no item 10.3.3.2, dispõe que o exame psicossomático deveria observar as normas em vigor dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, confira-se:

10.3.3.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente,
que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia
, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

Nesse diapasão, a conclusão do Juízo
a quo
de que não haveria prova robusta das irregularidades colide com o parecer técnico emitido pelo Conselho Regional de Psicologia, sendo certo que o referido documento não constitui mera opinião, mas sim, ato de fiscalização de órgão competente que, de forma fundamentada, apontou a ausência de cientificidade na metodologia empregada, a incompatibilidade dos testes com o perfil previsto no edital e a inobservância de resoluções que regem a categoria.

Ou seja, se o edital dispunha que o exame psicossomático deveria atender às normas dos Conselhos de Psicologia, e se o próprio Conselho Regional de Psicologia atestou que o exame descumpriu critérios técnicos e demais normas da classe, não restam dúvidas acerca da carência de rigor científico da etapa, tornando imperativo, a meu sentir, o reconhecimento da sua invalidade, por ausência de atendimento ao pressuposto de cientificidade e objetividade dos critérios adotados.

Ademais, há que se mencionar a alteração das regras editalícias no curso do procedimento, que, longe de sanar os vícios, apenas reforça a percepção de fragilidade dos exames aplicados.

Acerca do tema, a
ratio decidendi
de muitos julgados desta Corte é clara ao afirmar que a retificação do edital não possui o condão de sanar irregularidades preexistentes, representando, ao contrário, violação ao princípio da vinculação ao edital.

Embora ciente de que, no âmbito deste Egrégio Sodalício, existe grande divergência quanto à matéria em apreço, rogando vênia aos eminentes pares que pensam de forma diversa, parece-me que a conduta da Administração, ao modificar os critérios de eliminação após a realização dos testes, não apenas malfere a segurança jurídica, mas, principalmente, põe em cheque a idoneidade e a confiabilidade dos parâmetros originalmente estabelecidos, comprometendo a lisura da etapa.

Não desconheço, outrossim, o entendimento adotado em outras demandas no sentido de que o candidato continuaria na condição de “contraindicado” mesmo após a alteração editalícia, a qual tornou mais brandas as exigências do exame psicossomático a que foi submetido o recorrente.

Ocorre que a hipótese em tela apresenta
singularidades
que merecem especial atenção, pois capazes, a meu ver, de corroborar a tese quanto à ilegalidade do referido exame.

A
primeira
delas reside na
circunstância de o candidato já integrar os quadros da PMES desde o ano de 2013, ou seja, há mais de 12 anos
, de sorte que a vida pregressa e o histórico funcional do militar como Praça servem como um indício robusto e contínuo de sua higidez psicológica, o que tornaria o resultado pontual do teste, já inquinado de tantos questionamentos, destoante da realidade.

E dentro desse contexto encontra-se a
segunda
peculiaridade: a legislação castrense capixaba (Lei Complementar Estadual n° 911/2019) estabelece um plano de carreira que permite
internamente
a ascensão do militar do círculo de Praças (soldado a subtenente) ao círculo de Oficiais (segundo tenente a capitão, nos moldes legais atuais), pelos critérios alternados de antiguidade e de merecimento, sempre mediante
rigorosos processos seletivos
, que
não contemplam a avaliação psicológica dos concorrentes
.

Em outras palavras,
existe a possibilidade prevista em lei de o ora recorrente alcançar o quadro de oficiais da PMES sem que lhe seja exigido submeter-se a exame psicossomático
.

Já a
terceira
singularidade, igualmente relevante - e que, a meu sentir, não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário -, reside na
contradição
da Administração Pública
que, ao mesmo tempo em que considera “contraindicado” para oficial um militar que já integra os seus quadros de praça,
teceu publicamente elogios ao trabalho por ele empreendido como aluno no Curso de Formação de Oficiais
, nos termos propostos pelo Major QOCPM HUDSON NUNES BORGES, responsável pelo Comando da APM, senão vejamos:

“(...) Aos Militares Estaduais: AL OF PM LUAN ALVES DOS SANTOS, NF 4311167; AL OF PM ALAYLSON DA SILVA TEIXEIRA, NF 3405303; AL OF PM MARCELA MACHADO BOCAYUVA, NF 3589269; AL OF PM NAIARA PINHEIRO DA SILVA, NF 3232395; AL OF PM PHELIPE CINELLI DE OLIVEIRA, NF 3781364;
AL OF PM RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA, NF 3183971
; AL OF PM WALBER WILLIAN GOUVEIA, NF 4714830; AL OF PM GUSTAVO MOREIRA POLITO, NF 3448681; AL OF PM ISABELLA CAETANO PIMENTEL, NF 4511522; AL OF PM MAGNUM BERNARDO ROSENDO, NF 3501949; AL OF PM CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, NF 3588360; AL OF PM SÉRGIO JOSÉ DONDONI JUNIOR, NF 2673150. Por terem auxiliado na edição, formatação e confecção do "Manual de Policiamento Ostensivo Geral",
demonstrando
compromisso exemplar e dedicação esperada dos cadetes da Polícia Capixaba
. Os referidos discentes foram fundamentais para materialização e demonstração do conteúdo técnico do documento, de maneira proativa e voluntariada. O manual será uma ferramenta essencial para a formação e aprimoramento dos futuros Policiais Militares, pois compilará a doutrina de policiamento adotada na Polícia Militar do Espírito Santo. O impacto do
trabalho árduo desses militares

servirá para assegurar que nossos profissionais estejam preparados para enfrentar os desafios complexos e em constante evolução do Policiamento Ostensivo.
O Curso de Formação de Oficiais é um período em que o Aluno Oficial é colocado à prova em variadas situações que vão além da rotina de estudos, é digno de nota que o auxílio voluntário dos discentes na confecção do manual não interrompeu a já abarrotada rotina de curso, mas foi o resultado de um esforço conjunto da equipe e no comprometimento para a realização da missão. É digno de nota que esse trabalho não se restringe apenas à construção de conhecimento técnico, mas também aborda a importância da ética, da legalidade, do interesse público e da promoção dos Direitos Humanos. Esses valores fundamentais são a espinha dorsal de nossa instituição e,
graças aos esforços desses militares
, estão incorporados no conteúdo do manual. Portanto, é com dever de justiça que proponho este elogio, em reconhecimento pelo
trabalho excepcional
que realizaram na edição e confecção do "Manual de Policiamento Ostensivo Geral"
. Seu legado perdurará ao longo dos anos, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e éticos, que, por sua vez, continuarão a servir e proteger nossa sociedade com dedicação e integridade à população capixaba. (INDIVIDUAL)” (grifou-se) (id 14339298)

Outrossim, ressalta-se o teor da Carta de Recomendação (id 14339299) firmada pela Comandante da Escola de Formação de Oficiais, Capitão QOC PM Nágila Silva Barbosa da Cruz,
in verbis
:

“(...) informo que o AL OF PM RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA que se encontram matriculado e frequentando regularmente as atividades propostas na malha curricular do Curso de Formação de Oficiais- CFO 2022/2025
foi submetido a uma rotina de esforço físico e mental, sendo necessário equilíbrio psicológico para cumprimento das atividades necessárias a rotina de uma formação castrense
. Ressalto ainda que logo no ingresso – nos primeiros quinze dias – o CFO prevê um regime de internato no qual todos os discentes são expostos a um
período rigoroso composto por diversos afazeres inerentes à vida militar
, sendo uma
etapa decisiva para permanecer apenas aqueles que demonstrem controle emocional
. Além disso, o discente recebeu muitas demandas previstas no Manual do Aluno em vigor, tais como: xerife do seu pelotão, justiça de disciplina, gestão de pessoas (P/1) da turma e da Companhia Escolar Operacional (CEOp), chefe da CEOp e presidente da Comissão de Formatura e participou de solenidades de formatura
exercendo função de comando em níveis variados
. No mesmo sentido o AL OF PM
foi empenhado em diversas atividades operacionais
, a saber: serviço interno de guarda da APM/ES, policiamento ostensivo a pé em regiões comerciais, policiamento ostensivo motorizado, policiamento externo de shows e eventos (Vital, Carnaval e Réveillon de Vitória e outros)
exercendo tais atividades com dedicação, atenção, eficiência e afinco
. Por fim, a quem interessar, gostaria de ressaltar que o AL OF PM RODOLFO está exercendo com êxito as atividades propostas e desenvolvendo aptidões durante sua trajetória no CFO que o permitirá uma projeção positiva como um futuro oficial da Polícia Militar” (grifou-se).

Destarte, após refletir longamente sobre a matéria, entendo por bem
perfilhar a corrente jurisprudencial verificada no âmbito deste Egrégio Sodalício no sentido de que:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. CANDIDATOS JÁ INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos eliminados na fase de exame psicossomático do Concurso Público para o Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES.
Os autores, já integrantes da corporação como praças combatentes, requerem a anulação da sua eliminação em razão de alegadas irregularidades no exame psicossomático e da ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação.
(...) 2.
O exame psicossomático aplicado no certame não observou critérios objetivos e cientificamente validados, conforme apontado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, que constatou inadequações técnicas, ausência de padronização e desrespeito às normas do CFP. 3. A retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital. 4.
A eliminação dos Apelantes revela-se irrazoável e contraditória, considerando que ambos já exercem, sem máculas funcionais, as atribuições de praça combatente, função de risco e exigência psicológica similares às do cargo de oficial pretendido. 5. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da etapa psicossomática em situações idênticas, diante da ausência de critérios objetivos e da modificação de regras editalícias durante o certame, em afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica
.
6. A eliminação de candidatos
já integrantes da corporação militar por alegada inadequação psicológica para cargo que naturalmente ascenderiam internamente, sem novo exame, carece de razoabilidade e lógica administrativa, devendo ser corrigida pelo controle judicial de legalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas, nem pode prejudicar os candidatos. 3. A eliminação de candidatos já integrados aos quadros da corporação por suposta inadequação psicológica para cargo de atribuições semelhantes revela afronta à razoabilidade e à isonomia, autorizando a intervenção jurisdicional para garantir a continuidade no certame. (TJES, ApCiv 0013477-58.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 08/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES.
O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e insurge-se contra a irregularidade do exame psicossomático, argumentando que os critérios adotados foram subjetivos e em desacordo com os princípios e jurisprudência aplicáveis.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR(...) 2. No mérito, verifica-se que o
Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação. 3. A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. 4. Ressalta-se que
o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame
.
5. Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. 2. Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos.
3. É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos. (TJES, ApCiv 0024809-22.2019.8.08.0024, Rel: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 22/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES
.(...)
No mérito, verifica-se que o Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação. A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.
Ressalta-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame. Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos. É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula Vinculante nº 5/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.383/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/11/2015. TJES, AI nº 024199012592, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/07/2020. TJES, IUJ nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21/11/2011 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024809-22.2019.8.08.0024, Rel: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia
.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo. 4. O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados. 5. A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação. 6. A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
7. Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação.
(...) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013231-04.2019.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025).

Por fim, mas não menos importante, cumpre registrar que a conclusão a que alcanço nestes autos prestigia o
princípio da isonomia no concurso público,
haja vista que este Egrégio Sodalício, como visto alhures, reconheceu o direito postulado pelos candidatos em situações análogas à presente.

Destarte, diante da nulidade do ato administrativo que eliminou o apelante do certame por ser “contraindicado” no exame psicossomático, imperioso se faz determinar que ele se submeta a novo exame, em harmonia com a tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.009: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e declarar a nulidade do ato administrativo que contraindicou o apelante no exame psicossomático objeto da demanda, determinando a submissão do candidato a novo exame e, caso aprovado em todas as etapas, sejam-lhe asseguradas a nomeação e posse no cargo almejado.

Via de consequência, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, condenando os ora apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)